Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-64.2019.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-64.2019.8.05.0007 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA SOUZA SILVA Advogado(s): ANA CARLA MOTA RABELO MARTINS, CLEBER FERREIRA FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TEMA Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária por candidata aprovada em 14ª colocação em concurso público para o cargo de Enfermeiro PSF, que previa 07 vagas imediatas, visando à convocação e nomeação sob alegação de que a manutenção de profissionais contratados temporariamente para a mesma função evidenciaria a existência de vagas desocupadas e o direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em cadastro de reserva, aliada à existência de contratos temporários na municipalidade para a mesma função, gera direito subjetivo à nomeação da candidata. III. RAZÕES DE DECIDIR - A candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo nas hipóteses taxativas fixadas pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), dentre as quais a preterição arbitrária e imotivada, cuja demonstração cabal incumbe ao candidato. 4 - A existência de dois profissionais contratados sob regime de prazo determinado não comprova, por si só, que tais vínculos ocupam cargos efetivos vagos ou que a contratação temporária possui caráter irregular, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5 - Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, somente afastável por prova inequívoca de desvio de finalidade. A apelante não produziu prova cabal da arbitrariedade administrativa. 6 - A existência de candidatos em melhor classificação que a apelante (11º, 12º e 13º colocados) afasta, igualmente, o direito à imediata nomeação. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784; TJBA, Apelação nº 8000194-63.2025.8.05.0197, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 22.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-64.2019.8.05.0007, sendo parte Apelante ADRIANA SOUZA SILVA e parte Apelado MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02